Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014431-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS - CPF: 029.561.171-57 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em ação indenizatória proposta em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., reconhecendo o direito à indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, mas negando o pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 26,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço que culminou no cancelamento do voo, considerando a configuração dos danos materiais e a redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso o cancelamento do voo e o atraso de 12 horas até a realocação da recorrente em outro voo. A responsabilidade objetiva da empresa aérea decorre do Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, a análise do conjunto probatório confirmou o gasto adicional de R$ 26,00
na data em que houve o cancelamento do voo
, o que impõe o ressarcimento.

A redistribuição dos honorários sucumbenciais é adequada, considerando a procedência integral dos pedidos formulados na exordial, em virtude do provimento do recurso quanto aos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de voo, com atraso significativo, configura dano moral e impõe o ressarcimento por danos materiais comprovados.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 43/STJ; Resolução 400/2016/ANAC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível da Comarca
de
Rondonópolis
/MT
, que, nos autos
de
Ação Indenizatória

movido em face de

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a
cancelamento de voo
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA
contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
também qualificada no processo, visando a reparação dos danos descritos na inicial.

A parte autora aduz ter adquirido passagem aérea da empresa ré para o dia 05/01/2023, às 02h15, partindo de Rondonópolis/MT com destino à cidade de Campinas/SP, onde chegaria às 05h00. Que na viagem de ida o voo foi cancelado sem qualquer justificativa. Afirma que foi realocada em voo com partida na parte da tarde, do mesmo dia, às 14h00. Que somente foi fornecida alimentação pela ré – a qual não foi suficiente -, tendo a autora, gasto extra com alimentação no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais). Sustenta que a alteração do voo ocorreu totalmente fora de uma antecedência razoável, tendo suportado um atraso de 12 (doze) horas, além do contratado. Alega que
os atos praticados pela demandada lhe trouxe
transtornos, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

A demandada apresentou defesa sob o Id. 123606611. Em longo arrazoado, afirma que o voo AD4385 necessitou ser cancelado devido a condições climáticas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens. Que houve reacomodação no voo, partindo de Cuiabá, com fornecimento de alimentação a parte autora. Argumenta a ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica sob o Id. 125563871.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a ré quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ,
rel..
Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ,
REsp.
38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Adentrando o mérito da lide, vê-se que o fim colimado na exordial cinge-se no pedido de
indenização por danos morais e materiais em face da má prestação de serviços pela requerida.

Extrai-se dos autos que a requerente adquiriu passagem aérea junto a empresa ré para o dia 05/01/2023, às 02h15, partindo de Rondonópolis/MT com destino à cidade de Campinas/SP, onde chegaria às 05h00; porém, o voo de ida foi cancelado sem aviso prévio, sendo realocada em voo com partida na parte da tarde dia 05.01.2023 às 14h00.

Alega a requerente ter sofrido humilhação e dissabores, vez que enfrentou prejuízos e transtornos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

A relação havida entre as partes litigantes é típica relação de consumo, vez que a ré se enquadra no conceito de fornecedor e o autor no de consumidor.

Dispõe o art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Importante mencionar que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, os casos de prestação de serviço deficitário por companhias aéreas em relação aos seus passageiros, não são mais regulados pelas convenções internacionais pertinentes (Convenções de Varsóvia, Haia e Montreal) ou pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, sendo inaplicáveis os diplomas legais mencionados, cujas regras não se sobrepõem aos direitos assegurados por norma interna brasileira.

Donde se extrai o entendimento de que a responsabilidade da empresa transportadora de passageiros, por ser fornecedora de serviços, no que se refere à segurança dos passageiros, da bagagem ou objetos pessoais transportados, será sempre objetiva.

Necessário se faz que as empresas aéreas melhorem seus serviços, pratiquem um transporte seguro, de qualidade, respondendo integralmente pelos prejuízos causados, a fim de que os direitos consumeristas sejam efetivamente respeitados.

No presente caso, nota-se que restou inquestionável a ocorrência do cancelamento do voo, impossibilitando a
o chegada
ao
destino final
da autora no horário acordado, cingindo-se a controvérsia nos autos a saber se esse fato
causou-lhes
dano moral a ser reparado.

Pois bem.

Para Cunha Gonçalves, citado por Augusto
Zenun
("Dano Moral e sua Reparação,"), o dano moral
"é prejuízo resultante da ofensa a integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível ou efetivo prejuízo do patrimônio moral."

Tem-se que os fatos narrados na exordial causaram dano moral a demandante, vez que o dano moral abrange aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da vítima.

É lição de Carlos Alberto Bittar
[1]
:

"Uma vez constatada a conduta lesiva, ou definida objetivamente a repercussão negativa na esfera do lesado, surge a obrigação de reparar o dano para o agente".

No caso em comento evidencia-se a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor; responsabilidade objetiva que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

CLÁUDIA LIMA MARQUES tece considerações sobre a teoria da responsabilidade objetiva, adotada pelo CDC, da seguinte forma:

"
Assim, no sistema do CDC, da tradicional responsabilidade assente na culpa passa-se a presunção geral desta e conclui-se com a imposição de uma responsabilidade legal. O novo regime de vícios no CDC caracteriza-se como um regime de responsabilidade legal dofornecedor, tanto daquele que possui um vínculo contratual com o consumidor, quanto daquele cujo vínculo contratual é apenas com a cadeia de fornecedores. (...).

Quanto aos vícios por inadequação, o dispositivo mais importante é o do art. 18 do CDC, o qual institui em seu caput umasolidariedadeentre todos os fornecedores da cadeia de produção, com relação à reparação do dano (note-se que é um dano contratual na visão do consumidor) sofrido pelo consumidor em virtude da inadequação do produto ao fim que se destinava. Assim, respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde ofabricante(que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor). A cada um deles é imputada a responsabilidade pela garantia da qualidade-adequação do produto
."
[2]

E, de acordo com as provas produzidas nos autos, notadamente as provas documentais trazidas, conclusão não se pode chegar a não ser a de que o evento danoso ocorreu pordefeitona prestação do serviço.

Cumpre esclarecer que, nos termos da Legislação
Consumeirista
, a garantia de segurança do produto ou serviço deve ser interpretada enquanto reflexo do princípio geral do mesmo diploma legal, de proteção da confiança (§ 1o, do art. 12), o qual possui estreita relação com a boa-fé objetiva do nosso Código Civil. Desse modo, ao adquirir passagens para deslocar-se da cidade de São Paulo até Cuiabá, põe-se a transportadora submissa às consequências jurídicas, quando, na concretude do uso, frustrar-se aquela perspectiva de maneira abrupta.

Segundo o Prof.
Zelmo
Denari
[3]
:

"
entende-se pordefeitoou vício de qualidade, a qualificação de desvalor atribuída a um produto ou serviço por não corresponder à legítima expectativa do consumidor, quanto à sua utilização ou fruição (falta de adequação), bem como por adicionar riscos à integridade física (periculosidade) ou patrimonial (insegurança) do consumidor ou de
terceiro
".

Reza o Artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor:

"
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
."

Patente, pois, a responsabilidade da empresa requerida, devendo a
mesma ser
condenada ao pagamento da indenização pelosdanosefetivamente causados ao requerente.

Quanto ao dano moral, conforme ensina AGUIAR DIAS:

"o dano moral é
conseqüência
irrecusável do fato danoso. Este o prova 'per se'" ("in" "ResponsabilidadeCivil", Ed. Forense, 10a ed., 1995).

O mesmo autor, citando MINOZZI, ensina que o conteúdo do dano moral:

"não é dinheiro, nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral, uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuído à palavra dor o mais largo significado" ("in" "DaResponsabilidadeCivil", 2°/721).

O Professor CAIO MÁRIO, por sua vez, também tratando da lesão moral, destaca que:

"a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, como o que atine com a sua integridade física, sua liberdade, sua honorabilidade, os quais não podem ser impunemente atingidos" ("in" "Instituições", 2°/285).

já não mais se exige a comprovação da repercussão patrimonial dos danos morais, bastando que se demonstre a sua ocorrência.

Osdanosmoraisrestaram sobejamente demonstrados, sendo incontroversos os dissabores experimentados pelo requerente. Dessa forma, afigura-se, portanto, procedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL.CONEXÃO.CASO FORTUITO INTERNO.NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O caso fortuito interno não afasta a responsabilidade do transportador.A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1005816-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – DEMORA NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
– PERCURSO VIA TERRESTRE – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, em virtude do cancelamento de voo sem informação ao consumidor, provocando a perda da conexão e atraso superior a quatro horas até o
destino final
, que foi completado pela via terrestre, pois não se pode considerar como fator normal do
dia-a-dia
ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar empresa de transporte aéreo. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Recurso provido. (N.U 1022581-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na
prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a genitora da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Por se tratar de algo imaterial, conquanto se
encontra
ínsito na própria ofensa, desnecessário para a configuração do dano moral a prova de prejuízo econômico, pois possui natureza compensatória, atenuando de maneira indireta as consequências da conduta culposa praticada pela ré, qual seja, a venda de serviço não executado, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo dano, pois isso decorre do próprio fato.

A aferição do
quantum

do

dano moral deverá levar em conta os aborrecimentos causados ao consumidor e a capacidade econômica da requerida, evitando-se, assim, que a indenização caracterize enriquecimento ilícito do primeiro ou que não surta qualquer efeito nas finanças da demandada, a ponto que este não consiga vislumbrar o caráter punitivo da indenização.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo demandante, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do autor, e representando sanção à requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes.

Por outro lado, no que diz respeito à indenização por dano material, tenho que não
procede
a pretensão da requerente.

Em que pese a afirmação da autora de que teve
gasto
extra com alimentação no importe de R$ 26,00 (vinte e seis reais), em razão do voo originalmente contratado, não restou colacionado aos autos nada que cabalmente comprove sua alegação.

Ex
positis,

julgo parcialmente procedente
o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamentepelo INPC (IBGE)a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso.Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% do valor da causa, para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 2o do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...)
”

Em suas razões recursais
(ID.
257221663
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Dano material

Ônus sucumbenciais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos materiais no importe de R$26,00 (vinte
e seis reais) ou, subsidiariamente, a redução do percentual de honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35000847)

– PJE 1o Grau) e preparo
r
ecolhido (ID.
257384663).

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (id.
257221670
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Indenizatória

movido em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
cuja causa de pedir se refere a cancelamento de voo, julgou parcial procedente o pedido tão somente para condenar a Apelada em danos morais.

A Apelante, em suma, defende a
necessidade de condenação da Recorrida em danos materiais no importe de R$26,00 (vinte e seis reais) e a reforma dos honorários sucumbenciais
em razão da inocorrência de decaimento da parte mínima.

Pois bem.
Na origem, a Apelante relata que adquiriu passagens aéreas

para o dia
05 de janeiro de
2023, às 02h15, partindo de Rondonópolis/MT com destino à cidade de Campinas/SP,
cuja chegada se daria, aproximadamente,
às 05h00.

Destaca que
a alteração do voo ocorreu totalmente fora de uma antecedência razoável, tendo suportado um atraso de 12 (doze) horas, além do contratado.

Aponta q
ue na viagem de ida o voo foi cancelado sem qualquer justificativa
, sendo
que foi realocada em voo com partida às 14h00
do dia 05 de janeiro de 2023, tendo sido fornecido valor para alimentação, porém por ter sido insuficiente
precisou dispensar gastos e
xtra
s
no importe no
valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais).

Ressalta que deve ser redistribuída o ônus sucumbencial, considerando que não houve decaimento da parte mínima, conforme disposto na sentença, visto que os
pedidos iniciais se referiam a danos morais e materiais e somente o último foi indeferido.

Dano material

Na análise de mérito, o juízo
a quo
resolveu
indeferir

os danos materiais, argumento que não houve comprovação dos valores efetivamente gastos com alimentação em razão do cancelamento do voo que justificasse a condenação pretendida.

No entanto,
revisitando atentamente os autos, em especial aos documentos e alegações apresentados pela Apela
nte
, tenho que as provas apresentadas conseguem comprovar
os
mencionad
os

gastos.

Isso porque, conforme se verifica do ID.
257221166
, os
lançamentos dos valores foram realizados na mesma data em que a Recorrente teve seu voo cancelado e, posteriormente, alterado.

Do mesmo modo, considerando
que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor,
deve ser facilitado
àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6o, VIII
do código consumerista.

Ademais, nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva
, sendo que
incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, deve a empresa apelada responder pelos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ressalta-se, que a resolução 400/2016, da ANAC, prevê que o transportador deverá oferecer ao passageiro que comparecer ao embarque direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação, o que não ocorreu, não tendo a
Apelada em contestação
demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em conformidade com o art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO - DESABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GREVE DOS CAMINHONEIROS - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DIANTE DA INÉRCIA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo se deu em razão do desabastecimento de combustível provocado pela greve dos caminhoneiros, fato público e notório desencadeado no mês de maio/2018 no País, comprovada a excludente de responsabilidade quanto ao dever de indenizar por danos morais.

Por outro lado, competia à requerida comprovar que providenciou toda a assistência aos passageiros/apelantes, com hospedagem e alimentação e realocação num próximo voo e se não o fez, deve responder pelos danos materiais causados.

Assim, deve ser condenada à restituição aos autores dos valores pagos com a aquisição de novas passagens em outra companhia aérea para que pudessem chegar ao seu destino na cidade de Goiânia/GO.

(N.U 0003061-10.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

Deste modo, deve a Apelada ser condenada a restituição, na forma simples, dos valores dispendidos pela Recorrente a título de alimentação como indenização pelos danos materiais.

Honorários sucumbenciais

A
Apelante defende que
não
sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, sendo que somente um dos pedidos
deixou de ser
concedido na sentença, logo, em aplicação ao art. 86, PU do CPC, o ônus sucumbencial e custas devem recair sobre o
A
pelado.

Em caso de não acolhimento da tese, pede a minoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
O art. 86 do CPC prescreve a respeito dos honorários sucumbenciais e dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em tela, os pedidos da exordial se resumiam em:

Indenização por danos morais
;

Indenização por danos materiais

De todos os pedidos, somente
a indenização por danos morais foi acolhida em sede de sentença.
Posteriormente,
conforme exposto neste voto, a indenização por danos materiais foi acolhida com a interposição do presente recurso, considerando as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, entendo
como
pertinente que
os
honorários deverão ser
arcados inteiramente pelo Recorrido, considerando o deferimento integral aos pedidos da exordial.

Assim, é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico movida por Olga Fátima
Pazinato
Vargas, julgou parcialmente procedente a demanda para (a) declarar válido o aval prestado por Vitoriano Vargas Neto na CPR no 396290; (b) preservar o direito de meação da autora em relação ao imóvel de matrícula no 2131 do RGI de
Ipuaçu
/SC; e (c) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer a redistribuição dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade ou, alternativamente, a redução da verba conforme o art. 90, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser reformada quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da sucumbência e a aplicação proporcional em razão da vitória parcial de ambas as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser atribuídos à parte vencida, respeitando o princípio da sucumbência. No presente caso, ambas as partes saíram vencedoras e vencidas em igual medida, justificando a divisão proporcional da sucumbência. A sentença reconhece a validade do aval sob a égide do Código Civil de 1916, que dispensava a outorga uxória, mas também assegura o direito de meação da autora, protegendo parcialmente o patrimônio comum do casal. A jurisprudência nacional sustenta que, em situações de sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada para atender aos princípios de equidade e
justa reparação processual, conforme o disposto no art. 86 do CPC. Precedentes apontam a necessidade de distribuir os custos processuais proporcionalmente quando ambas as partes obtêm resultados favoráveis e desfavoráveis em proporções equivalentes, garantindo uma solução justa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A distribuição dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da sucumbência e ser aplicada de forma proporcional quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas. A divisão equitativa dos ônus processuais se justifica quando o resultado do julgamento é parcial para ambas as partes, garantindo a justa reparação e evitando encargos desproporcionais.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 86 e 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação no 1014542-07.2016.8.26.0564, Rel. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018. (N.U 0001780-66.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)
(grifo nosso)

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada para condenar a
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de indenização a título de danos
materiais
no importe de R$
26,00
(
vinte e seis reais
), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir
do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), mantendo
na
integralidade os demais termos da sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, de 1
5
% para 1
6
% sobre o valor da condenação,
redistribuindo os
ônus sucumbenciais
que deverão ser
arcados inteiramente p
or

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
pelos motivos já expostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025